Tribunal: STF
Processo: ARE 1537164
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 992, fl. 1):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. BAIRRO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGES. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA QUE, ESSENCIALMENTE, PROMOVA ESTUDOS, IDENTIFIQUE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, EXECUTE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM A IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS BÁSICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 999), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE LAGES alega violação à tese firmada no Tema 689 da repercussão geral, e ao art. 2º da CF/1988, pois o acórdão recorrido determinou a execução de medidas pontuais em loteamento particular que já está consolidado e conta com estrutura adequada. 



    Aduz que o STF, por ocasião do julgamento do Tema 689, “fixou parâmetros para nortear decisões judiciais a respeito de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. Consoante o entendimento, ao invés de determinar medidas pontuais, a decisão deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano ou os meios adequados para alcançar tal resultado” (Doc. 999, fl. 10).



    Ressalta que “excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, devidamente provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. No presente caso, a excepcionalidade, como elemento essencial apta a ensejar a atuação do Poder Judiciário, não existe, visto que o Município de Lages tem efetuado diversas obras no loteamento e a produção de prova pericial que demonstraria as irregularidades restou indeferida, cerceando a defesa do Recorrente” (Doc. 999, fl. 11). 



    Sustenta que “a atuação do Judiciário, na espécie, importa em conformação ilegítima da opção reservada a outro poder, substituindo-se, de forma indevida, o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador Público, na efetivação dos direitos, os quais, sem dúvida, dependem de disponibilidade financeira à sua efetivação“ (Doc. 999, fl. 11). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    Em exame de admissibilidade, o re foi inadmitido pelo Juízo de origem mediante aplicação das Súmulas 283, 284 e 279 do STF (Doc. 1015).



    No Agravo (Doc. 1024), o recorrente refutou a incidência ao caso dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ajuizou Ação Civil Pública postulando a condenação do MUNICÍPIO DE LAGES e da SOCIEDADE COMUNITÁRIA HABITACIONAL DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO a (i) realizar estudo da área do parcelamento de solo do Bairro Universitário; (ii) realizar e executar projeto de regularização fundiária do Bairro Universitário; (iii) identificar as áreas de proteção ambiental e de risco e as isolar, bem como identificar os imóveis e as matrículas a que digam respeito; (iv) implementar obras de infraestrutura básica faltante do loteamento (abertura e adequação das vias, instalação de rede de drenagem pluvial, iluminação pública, coleta e tratamento de esgoto, etc.); e (v) promover a reversão dos imóveis anteriormente doados pelo Município à Sociedade Comunitária Habitacional do Bairro Universitário.



    O juízo singular julgou procedente a ação. Na sequência, o Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE LAGES, tão somente para afastar a sua condenação em honorários de sucumbência, mantido, no mais, os fundamentos da sentença (Doc. 992, fl. 7).



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade do município. Omissão no dever de fiscalização e contenção da ocupação irregular. Necessidade de implementação de políticas públicas. Impossibilidade de reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em ação civil pública, na qual o Município do Rio de Janeiro foi responsabilizado subsidiariamente por danos ambientais decorrentes de loteamento irregular, em razão de sua omissão no dever de fiscalização e controle do uso e parcelamento do solo urbano. O Município sustentou inexistência de omissão, alegando adoção de políticas públicas insuficientes em razão de limitações econômicas.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a inércia do Município, em adotar medidas eficazes para conter o loteamento irregular, configura omissão capaz de ensejar sua responsabilidade subsidiária; (ii) verificar a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário, considerando o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir 3. A Constituição, em seu art. 30, inc. VIII, atribui aos Municípios o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 4. A responsabilidade subsidiária do Município decorre da constatação de omissão no cumprimento do seu dever de polícia administrativa, permitindo a continuidade do loteamento irregular e a intensificação dos danos ambientais, bem como a precariedade da situação das famílias envolvidas. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada inércia ou omissão grave do Poder Público na realização de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes (RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698). 6. O reexame de matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, sendo inviável, em sede de recurso extraordinário, revisar o conjunto de provas dos autos para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 7. Precedentes do STF reforçam a impossibilidade de utilização do recurso extraordinário para valoração de provas ou análise de legislação infraconstitucional, bem como a pertinência da responsabilização do Poder Público em casos de omissão administrativa frente a loteamentos irregulares (ARE nº 1.330.334-AgR/SP; ARE nº 1.329.243-AgR/SP).



    IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A omissão do Município, no cumprimento do dever de fiscalização e do controle do solo urbano, configura inércia administrativa apta a ensejar sua responsabilidade subsidiária pelos danos decorrentes de loteamento irregular. 2. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.” (ARE 1.523.316-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJ e de 7/3/2025)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido:



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1418831 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 29/6/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.” (ARE 1375629 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente